Tribunal: TJBA
Processo: 8047643-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047643-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: GETULIO PEREIRA DA SILVA Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, determinou a realização de perícia grafotécnica para apuração de autenticidade de assinatura contestada pelo consumidor, atribuindo ao banco réu o custeio dos honorários periciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais quando o consumidor impugna a assinatura constante de contrato apresentado pela instituição financeira. III. Razões de decidir 3. Em caso de impugnação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade recai sobre quem produziu e juntou o documento, conforme previsão expressa do CPC. 4. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a proteção legal que reconhece a vulnerabilidade do consumidor e reforça o dever do fornecedor de demonstrar a regularidade da contratação. 5. Se o ônus probatório é da instituição financeira, a ela também cabe o adiantamento dos custos da prova, inclusive honorários periciais, interpretação que harmoniza as regras gerais do CPC com a norma específica sobre falsidade documental. 6. A orientação jurisprudencial nacional consolida esse entendimento, especialmente no âmbito do STJ, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira em comprovar a autenticidade da assinatura e suportar os custos da prova técnica correspondente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8047643-26.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e, como agravado, GETÚLIO PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.